Tribunal: TJSP
Processo: 1051854-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MANDATO. AÇÕES DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS E DE INDENIZAÇÃO JULGADAS CONJUNTAMENTE. Sentença de procedência em parte do pedido formulado pelo escritório Bento Jr Advogados Ltda e de improcedência do pedido formulado pela cliente GPC Rent a Car Ltda. Laudo pericial analisando os processos em atuou o patrono. Recurso da ré GPC que alega justa causa para a revogação do

Ementa:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MANDATO. AÇÕES DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS E DE INDENIZAÇÃO JULGADAS CONJUNTAMENTE. Sentença de procedência em parte do pedido formulado pelo escritório Bento Jr Advogados Ltda e de improcedência do pedido formulado pela cliente GPC Rent a Car Ltda. Laudo pericial analisando os processos em atuou o patrono. Recurso da ré GPC que alega justa causa para a revogação do mandato. Prova produzida que afasta a alegação de má prestação dos serviços. Ademais, a obrigação do advogado é de meio, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades. Pedido da GPC formulado na ação de indenização acolhido em parte. Acordo firmado por procurador com poderes especiais para tanto. Ausência de comprovação de dolo por parte do réu. Descontos que fazem parte da negociação do acordo, sendo lícito aos interessados terminarem o litígio mediante concessões mútuas, nos termos do artigo 840 do CC. Valor recebido pelo escritório de advocacia que não foi reembolsado à autora sob o pretexto de compensação com custas processuais. Laudo pericial concluindo que a única prova nos autos decorre de troca de e-mails entre as partes. Prova produzida unilateralmente pelo réu e que não substitui a imprescindível juntada dos comprovantes de pagamento das custas. Ausência de comprovação que enseja a condenação do escritório de advocacia a efetuar o pagamento do valor recebido, descontado o percentual contratado a título de honorários advocatícios. Recurso do escritório autor: incontroversa a atuação do patrono, sendo devida a contraprestação pecuniária. Revogação do mandato. Arbitramento da remuneração que deve corresponder ao trabalho realizado. Acolhimento do laudo pericial para fixação do percentual de honorários advocatícios de 20%.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.